Tribunal: TCU
Processo: 033.403/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Funasa em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio no 311/2007, celebrado com o Município de Lagoa dos Gatos /PE, tendo por objeto a construção de "Melhorias Sanitárias Domiciliares".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Funasa em desfavor de Reinaldo Santos Barros, ex-Prefeito de Lagoa dos Gatos/PE, e da empresa ASA Construtora e Comércio Ltda, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 311/2007, firmado entre a entidade e o ente municipal, tendo por objeto a construção de 34 (trinta e quatro) Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a empresa ASA Construtora e Comércio Ltda. revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Reinaldo Santos Barros; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Reinaldo Santos Barros e da ASA Construtora e Comércio Ltda., condenando-os ao pagamento do débito a seguir discriminado, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Funasa, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Reinaldo Santos Barros solidariamente com a empresa ASA Construtora e Comércio Ltda.: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 8.451,82 19/7/2010 39.903,80 28/7/2010 3.990,38 10/11/2010 Reinaldo Santos Barros individualmente: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 23/7/2009 28.000,00 D 10/12/2009 56.000,00 D 12/7/2010 56.000,00 D 19/7/2010 8.451,82 C 28/7/2010 39.903,80 C 10/11/2010 3.990,38 C 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, a Reinaldo Santos Barros multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e à ASA Construtora e Comércio Ltda., multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Pernambuco, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. remeter cópia deste acórdão à Funasa, ao Município de Lagoa dos Gatos/PE e aos responsáveis.